Tribunal: TJSP
Processo: 1060435-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM SOCIEDADE COOPERATIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM SOCIEDADE COOPERATIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 602 DO STJ - RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA A SER RESTITUÍDA CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PRONUNCIAMENTO – MORA DO COMPRADOR - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.